Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
1. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC.
2. A comprovação de que se trata do único bem dos devedores, bem como que é o local de residência familiar foram satisfatoriamente comprovados nos autos de origem.
3. A insurgência em relação ao fato de que parte do imóvel possa ter sido objeto de cessão por parte dos devedores, há 10 (dez) anos é, no momento, inservível ao propósito pretendido pelo credor, uma vez que toda a área residencial se encontra sob matrícula indivisível, não fracionada, que fora integralmente protegida pela decisão proferida pelo Juízo a quo. 3.1. A veracidade da existência da cessão é, no momento, desfavorável ao credor, uma vez que ou o galpão estará inserto à matrícula sob a qual recaiu a proteção, ou será demonstrada sua alienação à terceiro de boa-fé em momento anterior à existência do processo.
4. Em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, esta e. Corte de Justiça, ao considerar a possibilidade de que o devedor possa dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem entendido pela possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito. Ressalva, ainda, a impossibilidade da expropriação judicial do bem, ao fundamento de que a norma, na verdade, visa à proteção do direito de moradia, cabendo ao credor analisar a viabilidade de manutenção da penhora sem que haja a possibilidade de alienação do imóvel.
5. Agravo de Instrumento conhecido. No mérito, parcialmente provido.